Tribunal: TJMT
Processo: 1030805-61.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030805-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 018.662.741-63 (RECORRENTE), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA – RETENÇÃO DE VALORES - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO SOB O ARGUMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FORA DO PADRÃO HABITUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DO ALEGADO - PRETENSÃO AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre bloqueio e cancelamento de conta bancária, com retenção de valores, por alegado bloqueio preventivo pela instituição bancária, em que se pretende a reparação pelos danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 2.591,36 (dois mil e quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) pelos danos materiais.

Pretende o recorrente seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Não assiste razão à parte recorrente.

Incontroverso o bloqueio da conta e posterior cancelamento de forma unilateral, inclusive com retenção de valores e do cartão da correntista.

A alegação de que o bloqueio foi realizado em razão de “movimentações fora do padrão habitual de utilização da conta” não encontra amparo no conjunto probatório e não é motivo suficiente a imprimir correção aos atos imputados pela recorrida aos prepostos do recorrente.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que aplicável a norma consumerista que determina a inversão do ônus da prova a fim de equiparar as partes em pé de igualdade no que tange à produção de provas.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão verificada na exordial.

É dizer, sendo o ônus da parte recorrente e não tendo ela apresentado sequer início de prova, não se pode admitir vitoriosa a sua tese defensiva que não encontra sustentáculo probatório.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem os prestadores de serviço de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A L

Com a devida vê
nia vou divergir do relator.

Fixo os danos morais em R$3.000,00 com base no princípio da razoabilidade, observados os fatos demonstrados no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023